Tribunal: STF
Processo: HC 208432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raimundo José dos Reis Filho, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente ao HC nº 698.808/MG.



    Colhe-se da manifestação da DPU que:



    “(...) o paciente foi condenado – processo nº 1006727- 32.2020.4.01.3802-, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, mais 344 (trezentos quarenta quatro ) pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal em concurso material e de continuidade delitiva.”



    Alude à suposta ilegalidade da prisão, dizendo-a determinada de ofício pelo Juízo sentenciante, controvérsia cujo mérito aguarda análise do TRF1 no Habeas Corpus nº 1004489-29.2022.4.01.0000.



    Destaca a impetração de seguidos habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, todos indeferidos liminarmente por deficiência da instrução.



    A esse respeito esclarece que:



    “(...) por questão de lealdade processual e colaboração com a Excelsa Corte na célere prestação jurisdicional, informa a este juízo que, por ora, não há decisão de mérito no STJ acerca do pedido de liberdade e/ou revogação ou relaxamento da prisão preventiva imposta na sentença, veiculada na presente ação. 



    Dito isso, com a devida licença, esta Instituição Defensória entende que não há elementos técnicos aptos a firmar a competência desta Colenda Corte, por ora.”



    Requer, “por fim, a imediata concessão da medida cautelar postulada, assegurando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob os efeitos de medidas cautelares diversa da prisão, conforme entendimento desta Excelsa Corte nas das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54;”



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de impetração contra ato que indeferiu liminar, mas de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz fulminou de plano a inicial do HC nº 698.808/MG, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente